Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. TÍTULO ORIGINAL DIGITALIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSTITUTO DO “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em feito executivo, no qual se mostra estreita a via cognitiva, imprescindível apresentação do original, até porque pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer eficácia da execução. No bojo da ação monitória, todavia, não há óbice para apresentação de cópias de título executivo. Finalidade da monitória é a formação de título executivo de forma ágil e simples, devendo o requerente apresentar prova escrita demonstrativa do valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido conforme dispõe o §2o do art. 700 do CPC. Nesse contexto, cópia de título de crédito e demonstrativo de débito são suficientes para aparelhamento de ação monitória: documento escrito deve provar, de forma razoável, obrigação, não espelhar certeza, liquidez e exigibilidade de plano, como ocorre em execução. 1.1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). 1.2. No caso, as notas promissórias digitalizadas e acostadas aos autos são originais conforme atestado pelo juízo de primeiro grau. Ademais, a autora foi advertida quanto à circulação do título. Significa dizer que, caso o original circule, pode a autora-apelada vir a responder por eventual prejuízo causada à ré.

2. Os princípios da autonomia e da abstração afetos aos títulos de crédito os desvinculam do negócio jurídico subjacente à sua emissão, afastando, como regra, discussão acerca da “causa debendi”. Entretanto, se o título não houver circulado, como no caso em análise, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (devedor/executado) e seu beneficiário (credor/exequente), é possível a discussão da “causa debendi”, conforme amplamente admitido pela jurisprudência.

3. Na hipótese, contrato e ficha cadastral acostados aos autos comprovam aquisição de produto pela autora/apelante. Embora esta afirme que o consentimento não se deu de forma livre, não comprovou qualquer defeito do negócio jurídico nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil. Tampouco há que se falar em conduta abusiva da apelada em fornecer produtos não solicitados, pois a apelante recebeu o representante da empresa em sua residência e optou por adquirir o álbum de formatura, de forma livre e consciente. Demonstrada, portanto, a causa debendi.

4. “Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive confirmado por esta eg. Corte, na hipótese de Ação Monitória fundada em título de crédito prescrito (no caso Nota Promissória) a correção monetária, por não constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de seu valor, bem como os juros de mora, devem incidir a partir da data do vencimento do título. Isso porque, havendo termo, o devedor é constituído em mora no momento em que descumpre a obrigação de pagamento da quantia certa e líquida (mora ex re), conforme artigos 394 e 397, do CC” (Acórdão 1099339, 20160410084225APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 258-270).

5. Insubsistente a alegação de dever incidir o instituto do “duty to mitigate the loss”, que pressupõe , " além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor" (AgInt no AREsp 1154040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). Hipótese em que nenhuma indicação de que a autora-apelada não cobraria a dívida, ou mesmo de cobrança a menor. E a apelante, sabendo do débito, poderia tê-lo adimplido ou procurado a credora para renegociá-lo, reduzindo o montante devido. Não o fez.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.